Tribunal: TJSP
Processo: 0011361-92.2022.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO, EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, DE PLEITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INVIÁVEL O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE DETRAÇÃO RELATIVA AO CÁLCULO DO LAPSO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 113, DO CP, AO EM TELA – RECURSO IMPROVIDO.